Tribunal: STF
Processo: ARE 1372239
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gisele Salesse, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “Apelação Cível Juízo de “retratação” do art. 1030 do CPC Recursos Extraordinário e Especial interpostos Nova conclusão por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Tema n° 1.199, STF Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado Acórdão desta Câmara que manteve a condenação do réu nas penas por improbidade administrativa Incursão nos artigos 10 e 11, da Lei n° 8.429/1992 (dano ao erário e violação aos princípios da administração pública) A alteração legislativa (Lei n° 14.230/21), promovida contemporaneamente ao referido julgamento da apelação, subtraiu a modalidade culposa No julgado, confirmatório da condenação, consignou-se a ocorrência do prejuízo ao erário e violação a diversos princípios administrativos (legalidade, moralidade, etc.) Inclusive, quanto à primeira modalidade, as condutas ímprobas foram tidas como dolosas, sem discussão quanto à conduta culposa A condenação baseou-se em provas do dolo dos agentes e na má conduta do dinheiro público, caracterizador de dano ao erário, consistente na realização de fraude e emissão de notas fiscais irregulares com indevido pagamento por serviços que não foram prestados à Municipalidade Inexistência de ofensa às teses fixadas no Tema n° 1.199 do STF Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Acórdão mantido.”



    Na minuta sustenta-se violação do art. 37, § 4º, da Constituição da República. Alega-se ausência de dolo e descaracterização do ato de improbidade. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que “A condenação baseou-se em provas do dolo dos agentes e na má conduta do dinheiro público, caracterizador de dano ao erário, consistente na realização de fraude e emissão de notas fiscais irregulares com indevido pagamento por serviços que não foram prestados à Municipalidade” (edoc. 45). 



    Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da caracterização, ou não, de ato doloso de improbidade administrativa demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA N. 1.199/RG. DOLO CONFIGURADO. IMPERTINÊNCIA. [...] 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Havendo o Tribunal a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. Consideradas as balizas fáticas delineadas no acórdão do Tribunal de origem, a revelarem prática de ato doloso de improbidade administrativa, mostra-se irrelevante a evocação do que decidido no Tema n. 1.199/RG. 6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1296188 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 10-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DOLO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1438360 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19-10-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente